Tribunal: TJPA
Processo: 0801720-67.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801720-67.2022.8.14.0022

APELANTE: LINDALVA BARBOSA DE CASTRO, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI, LINDALVA BARBOSA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0801720-67.2022.8.14.0022

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

RECORRIDO/RECORRENTE: LINDALVA BARBOSA DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEMONSTRANDO QUE A OBRA PÚBLICA FOI DETERMINANTE PARA O DANO NO IMÓVEL DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Lindalva Barbosa de Castro e pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença da Vara Única de Igarapé-Miri que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, em virtude de supostos prejuízos causados à residência da autora durante a construção de ponte pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrado, por meio de prova técnica idônea, o nexo causal entre a obra pública realizada pelo Município e os danos alegados pela autora; (ii) definir as consequências recursais em caso de ausência de prova do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade, não sendo admissível presumir tal relação sem elementos técnicos conclusivos.

4.

Inexistindo laudo pericial ou prova técnica que ateste que os danos no imóvel da autora decorreram diretamente da obra pública, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente.

5.

O ônus da prova quanto ao nexo causal incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

Com o provimento do recurso do Município para julgar improcedentes os pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso da autora que visava à majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do Município provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração da responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de obra pública exige a demonstração, por prova técnica idônea, do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.

2.

Ausente laudo pericial ou outro elemento técnico conclusivo, não se reconhece o dever de indenizar por parte do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2158891/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 23/08/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009550-18.2006.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 13/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824328-32.2021.8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 07/07/2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por Lindalva Barbosa de Castro e pelo Município de Igarapé-Miri,
DANDO PROVIMENTO
ao recurso do Município para julgar improcedentes os pedidos iniciais e
JULGANDO PREJUDICADO
o recurso da autora, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LINDALVA BARBOSA DE CASTRO
e pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Historiando os fatos, Lindalva Barbosa de Castro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é proprietária de uma casa situada na Rua Lauro Sodré, Bairro Matinha, nº 638, em Igarapé-Miri, imóvel fruto do esforço conjunto com seu falecido marido.

Relatou que, ao final do ano de 2017, o Município de Igarapé-Miri realizou a construção de uma ponte de concreto sobre o Igarapé Mantible, utilizando-se, sem autorização, de parte da estrutura de sua residência para dar sustentação à obra. Alegou que tal intervenção causou danos estruturais ao imóvel, consistentes em rupturas de madeiras, comprometimento da estrutura física da casa e risco iminente de desabamento, afetando o direito à moradia digna e a integridade da autora.

Pleiteou, ao final, indenização por danos materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), danos morais de R$ 96.960,00 (noventa e seis mil e novecentos e sessenta reais), além de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 20366799), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da petição inicial para o fim de:

I) CONDENAR a MUNICIPALIDADE a pagar à parte autora, LINDALVA BARBOSA DE CASTRO, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, valor a ser liquidado e devidamente corrigido.

II) CONDENAR a MUNICIPALIDADE a pagar à parte autora a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos materiais.

III) Determino que sejam efetuadas todas as atualizações a título de correção monetária e juros moratórios, pelo índice aplicado à caderneta de poupança (máximo 6% ao ano), nos termos do artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei n° 11.960, de 29/06/2009.

Encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para ser efetuado o pagamento via precatório.

Deixo de condenar a ré ao pagamento de custas processuais, em face de isenção legal, porém condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa."

Inconformada com a sentença, Lindalva Barbosa de Castro interpôs recurso de apelação (ID 20366802), aduzindo, em síntese, que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos materiais e morais mostra-se manifestamente insuficiente para reparar o prejuízo sofrido e para cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil, sobretudo ante a gravidade dos danos e a situação de vulnerabilidade da autora.

Pleiteou a majoração do valor das indenizações, sustentando que, conforme as provas dos autos, os danos materiais ultrapassam, em muito, o montante arbitrado pelo juízo de origem.

Defendeu, ainda, que a sentença desconsiderou a integralidade do prejuízo, ressaltando que, em depoimento, afirmou que mesmo valores muito superiores não seriam suficientes para reerguer o imóvel e restituir sua condição anterior. A autora alegou violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e direito à moradia, pugnando pela reforma da sentença para majorar o valor das indenizações ao patamar postulado na inicial, qual seja, R$ 96.960,00 (noventa e seis mil e novecentos e sessenta reais) a título de danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos materiais.

Na sequência, o Município de Igarapé-Miri também interpôs recurso de apelação (ID 20366801), suscitando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob o argumento de que a obra foi inaugurada em 17/12/2017 e que o ajuizamento da ação somente ocorreu em 13/12/2022, ultrapassando, portanto, o prazo legal.

No mérito, defendeu que o imóvel da autora foi construído em área irregular, às margens de igarapé, sobre solo úmido e de declive natural, sendo este o fator determinante para a deterioração, e não a obra pública realizada pelo Município. Afirmou que a prova testemunhal é frágil e que os danos decorreram de fatores naturais, inclusive pelo desgaste das estacas de madeira utilizadas na estrutura da casa, e não de qualquer intervenção municipal.

Pugnou, assim, pela total improcedência dos pedidos, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre a conduta do Município e os prejuízos suportados pela autora, ressaltando a configuração de culpa exclusiva da vítima.

Em contrarrazões à apelação de Lindalva Barbosa de Castro (ID 20366805), o Município de Igarapé-Miri argumentou que a majoração dos valores indenizatórios não se justifica, pois não restou comprovada a responsabilidade objetiva do ente público, tampouco o nexo de causalidade entre a obra pública e os danos alegados. Sustentou, ainda, a existência de culpa exclusiva da vítima, em virtude da construção do imóvel em local inadequado, e a ausência de elementos que comprovem a extensão e especificidade dos prejuízos materiais e morais reclamados, o que, segundo o Município, impede não só o aumento dos valores arbitrados, como também a própria condenação indenizatória.

Por sua vez, Lindalva Barbosa de Castro, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do Município (ID 24515069), refutando a alegação de prescrição, ao argumento de que a ciência inequívoca do dano ocorreu de forma progressiva e que a propositura da ação se deu dentro do prazo quinquenal.

Ressaltou que a sentença reconheceu, com base nas provas dos autos, a presença dos elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado — conduta, dano e nexo causal —, motivo pelo qual pugnou pela manutenção da condenação e rejeição do recurso interposto pelo ente municipal.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 20761602, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, o Ministério Público, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha (ID 26705704), manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, ressaltando que não há falar em prescrição, pois o ajuizamento da demanda ocorreu dentro do prazo legal. No mérito, analisou detidamente os fatos, destacando que, à luz do conjunto probatório, restaram configurados os requisitos para responsabilização objetiva do Município, consoante a teoria do risco administrativo, sendo a condenação em danos materiais e morais adequada diante da extensão dos prejuízos suportados pela autora. Opinou, assim, pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

Os recursos preenchem os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LINDALVA BARBOSA DE CASTRO em face do MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, condenando o ente municipal ao pagamento de indenização, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos materiais, com as devidas correções legais, além do pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre verificar se restaram devidamente comprovados, nos autos, os pressupostos necessários à responsabilização objetiva do Município de Igarapé-Miri por supostos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela autora, em razão da construção de ponte pública sobre o Igarapé Mantible, que teria se valido de parte da estrutura de sua residência para a sustentação da obra, ocasionando abalo na edificação.

De início, importa ressaltar que a responsabilidade civil do Estado, em matéria de dano causado por obra pública, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, consubstanciada na teoria do risco administrativo. Exige-se, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração simultânea da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre ambos. Ausente qualquer desses requisitos, inexiste o dever de reparação por parte do Poder Público.

No caso em exame, é incontroversa a realização, pelo Município de Igarapé-Miri, de obra pública consistente na construção de ponte sobre o Igarapé Mantible, nas proximidades da residência da autora. Contudo, a mera realização da obra não se presta, por si só, a ensejar o dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração, por parte da autora, de que o dano suportado decorreu, efetivamente, da conduta do ente público, mediante robusta prova nos autos.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que a existência do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado constitui verdadeiro ônus do autor da ação, não sendo possível presumir tal relação sem a existência de elementos técnicos idôneos e conclusivos.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIAL. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR DA AÇÃO. 1. Na linha dos precedentes desta Corte,
a comprovação do nexo de causalidade pelo autor da ação revela-se imprescindível ao deferimento da pretensão indenizatória, mesmo em casos de responsabilidade objetiva.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2158891 RJ 2022/0200759-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023) (Grifei)

Em reforço desse entendimento transcrevo o seguinte aresto deste E. TJPA:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta em face do Estado do Pará, visando ao ressarcimento de R$ 73.156,55 valor correspondente à indenização paga a segurada em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 14 de outubro de 2020, no cruzamento da Avenida São João com a Rua América, em Canaã dos Carajás/PA. A apelante alegou que o acidente foi causado por veículo FORD/CARGO de propriedade do Estado, que teria avançado a via preferencial de forma imprudente. O Estado contestou, sustentando ausência de culpa e insuficiência de provas para responsabilização estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do condutor do veículo estatal e os danos suportados pela seguradora apelante, de modo a ensejar o dever de ressarcimento pelo Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exige demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo causal entre ambos.

4. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Os documentos apresentados pela apelante – boletim de ocorrência e relatório de sindicância elaborado por consultoria privada – são considerados unilaterais e não comprovam de forma objetiva a dinâmica do acidente e a culpa do condutor do veículo estatal.

6. Fotografias juntadas aos autos não permitem concluir pela responsabilidade do Estado, pois não evidenciam as circunstâncias específicas do acidente.

7. A jurisprudência do TJPA entende que o boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova suficiente da responsabilidade estatal, sendo necessária apresentação de provas adicionais que demonstrem de forma inequívoca o nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0005130-22.2018.8.14 .0083, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 24 .06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0807304-61.2022.8 .14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.12.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08243283220218140301 28165013, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

No presente feito, observa-se que inexiste laudo pericial que ateste, de forma clara e categórica, que a execução da obra pública foi determinante para os danos apontados pela autora em sua residência. A ausência de prova técnica é fator determinante para o deslinde da controvérsia, visto que, em demandas dessa natureza, a perícia é o meio de prova adequado para apuração da origem e da extensão dos alegados prejuízos estruturais.

Registre-se que, embora a autora tenha narrado que sua residência teria sofrido abalo em virtude da utilização de sua estrutura para a sustentação da ponte construída pelo Município, tais alegações não foram corroboradas por laudo pericial conclusivo, apto a demonstrar o nexo causal, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os elementos colacionados aos autos, como fotografias e depoimentos de testemunhas, são insuficientes, pois não substituem a imprescindível prova técnica quanto à efetiva causa dos danos narrados.

A responsabilidade objetiva do Estado, embora dispense a comprovação de culpa, exige prova cabal do nexo causal, o que, na hipótese, não restou satisfatoriamente demonstrado. Não havendo nos autos perícia técnica que vincule, de maneira inequívoca, a obra pública aos danos sofridos, não se pode impor ao Município o dever de indenizar.

Em situações análogas, esta egrégia Corte, bem como o STJ, têm decidido que, na ausência de prova pericial suficiente, impõe-se a improcedência da pretensão indenizatória. O julgador não pode, sob pena de vulnerar o princípio do livre convencimento motivado, condenar o ente público com base em meros indícios ou presunções, máxime em matéria que exige conhecimentos técnicos específicos. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL EM DECORRÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado e os prestadores de serviços públicos respondem objetivamente, isto é, sem considerações acerca da culpa ou dolo, pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, bastando somente a prova do nexo de causalidade entre o ato estatal e o efetivo dano. 2. Encontra-se na jurisprudência o entendimento de que necessita haver a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o evento danoso. No presente caso, como não foi provado o nexo de causalidade, entende-se que não há como verificar a existência de responsabilidade objetiva da Administração Pública, impossibilitando o acolhimento das indenizações pleiteadas, devendo ser mantida a sentença. 3 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00095501820068140301 19635346, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ressalte-se, ainda, que não consta dos autos demonstração inequívoca de que eventuais vícios construtivos não decorreram de outros fatores, como a idade do imóvel, manutenção deficiente ou condições naturais do terreno, não sendo possível, portanto, atribuir ao Município, de forma objetiva, a responsabilidade pelos danos narrados.

Diante desse cenário, forçoso reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, razão pela qual não se pode imputar ao ente municipal a obrigação de reparar danos cuja origem não está devidamente esclarecida nos autos.

Ante o provimento do recurso do Município e a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, resta prejudicado o recurso da autora, que visava tão somente à majoração das indenizações.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porém,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Igarapé-Miri para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e
JULGO PREJUDICADO
o recurso da

autora Lindalva Barbosa de Castro, tudo nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025